Tribunal: TJPA
Processo: 0005669-59.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005669-59.2017.8.14.0006

APELANTE: THIAGO DE CASTRO MORAES, ANDRE LUIS SILVA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E NA FORMA TENTADA. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO RÉU ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO. RECURSO DO CORRÉU THIAGO DE CASTRO MORAES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou aos réus as penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão para ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO e 02 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão para THIAGO DE CASTRO MORAES, ambas em regime inicial aberto, pela prática de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões a serem analisadas: (i) declaração ex officio da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO; (ii) nulidade processual por suposto vício no reconhecimento pessoal; (iii) pedido de absolvição por insuficiência de provas; e (iv) afastamento da majorante de concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Declaração de extinção da punibilidade de ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO pela prescrição da pretensão punitiva, com base nos arts. 107, inciso V, 109, inciso V, e 110, §1º, do CP.

4. A alegada nulidade no reconhecimento pessoal de THIAGO DE CASTRO MORAES é inaplicável, pois, além do reconhecimento em flagrante pela vítima, outras provas consistentes sustentam a autoria, tornando a formalidade dispensável.

5. Provas testemunhais e materiais corroboram a materialidade e autoria delitiva, sendo a palavra da vítima firme, precisa e coerente em apontar os réus como responsáveis pela tentativa de roubo.

6. A majorante do concurso de pessoas está adequadamente fundamentada, pois evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, que agiram em conjunto para subtrair a
res
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para,
ex officio
, declarar a extinção da punibilidade de ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso de THIAGO DE CASTRO MORAES conhecido e improvido, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva é causa extintiva da punibilidade e deve ser declarada de ofício. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem elevado valor para a condenação. 3. A nulidade no reconhecimento de pessoa é afastada quando o conjunto probatório, de forma independente, corrobora a autoria.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, V; 109, V; 110, §1º; 157, §2º, II; 14, II.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso,
declarar,
ex offício
, extinta a punibilidade do réu
ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO
; e,
negar provimento
ao apelo de
THIAGO DE CASTRO MORAES
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO
E
THIAGO DE CASTRO MORAES
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

-
ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO,
a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 04 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

-
THIAGO DE CASTRO MORAES,
a 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 23 (vinte três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 20070405) que no dia 28 de março de 2017, por volta das 19h40min, na Travessa WE 37, os réus em comento abordaram a vítima Norma Cantão Vasconcelos de Lima, que caminhava em via pública, e, mediante violência e grave ameaça, tentaram subtrair-lhe a bolsa. Descreve que os réus estavam em uma motocicleta, sendo André Luis o condutor e Thiago de Castro o carona, sendo este último o responsável por efetivar a tentativa de subtração da
res
. Relata que a vítima reagiu à investida e não efetuou a entrega de sua bolsa. No ato, uma pessoa passou a gritar “Pega ladrão! Estão assaltando a vizinha!”, ao que os réus empreenderam fuga na motocicleta. No entanto, perseguidos por pessoas que presenciaram o evento delitivo, os réus foram alcançados e detidos.

Em
razões recursais
(ID 20070468), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância às diretrizes do art. 226, inciso II, do CPPB, no tocante ao reconhecimento de pessoas, posto que não conta dos autos documento referente ao reconhecimento dos réus.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição dos réus, em face da insuficiência de provas.

Pugna, ademais, pelo decote da majorante atinente ao concurso de pessoas, pois não comprovado o liame subjetivo entre os agentes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 20070470), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
JOANA CHAGAS COUTINHO,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade. Prescrição retroativa. Declaração
ex officio
em relação ao réu
ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO
:

No caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao citado apelante, cuja declaração, inclusive, é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando aquela a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada, que é um
minus
em relação a ela.

Na espécie, verifico que o recorrente foi condenado, após a regra do concurso formal de crimes, à
pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa,
como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
,
decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal, de maneira que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição vem a ser alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente foi citado pessoalmente da acusação, e ofereceu Defesa Preliminar. Não houve, ademais, suspensão processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada 30/11/2023, até o recebimento da denúncia, em 25/04/2018, transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, a ensejar à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, DO CPB.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROVIMENTO. CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJE/PA, 8064329, 8064329, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)”

Nesse conjuntura, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO,
na forma do art. 107, inciso V, c/c art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

2. Do exame das razões recursais, quanto ao réu
THIAGO DE CASTRO MORAES
:

2.1.
PRELIMINAR
. Nulidade reconhecimento de pessoa.
Error in procedendo
.

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância às diretrizes do art. 226, inciso II, do CPPB, no tocante ao reconhecimento de pessoas, posto que não conta dos autos documento referente ao reconhecimento dos réus.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a orientação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado pelo ofendido na fase administrativa.

No caso, a que se extrai, o recorrente, além de ter sido reconhecido pela vítima no ato da apreensão policial, foi, imediatamente, perseguido e capturado por populares que observaram a tentativa de roubo, sendo mantido em poder da polução até a chegada dos policiais.

No tocante à alegativa, bem explana o Juízo sentenciante:

“Nas circunstâncias em que se deu a prisão, onde os acusados são apontados para os policiais como aqueles que acabam de cometer o delito e são presos em flagrante nessa condição, dispensam tal diligência. Afinal, não faz nenhum sentido realizar o procedimento do art. 226 quando a própria vítima contribui para a prisão em flagrante de quem acabou de assaltá-la.”

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha
LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.2.
MÉRITO
.

2.2.1. Do pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição dos réus, em face da insuficiência de provas.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 20070394, pág. 20; do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 20070394, pág. 18, referente à motocicleta utilizada no evento delitivo, e, indiretamente, pela prova oral produzida tanto na seara investigativa, como em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Na espécie, a vítima
NORMA CANTÃO VASCONCELOS
, é segura e concatenada em sua narrativa, ao relatar que enquanto retornava do trabalho e caminhava em direção à sua residência, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. O passageiro, que usava uma camisa vermelha, aproximou-se e repetidamente exigiu:
"Me dá sua bolsa, me dá sua bolsa",
enquanto tentava puxá-la de suas mãos. Diante da situação, a vítima começou a gritar, o que fez com que os agressores rapidamente subissem na motocicleta e fugissem. Ela notou que o condutor da motocicleta vestia uma camisa cinza. Após entrar em casa, um vizinho veio informá-la de que policiais haviam capturado ambos os suspeitos. A vítima subiu na motocicleta do vizinho e foi levada ao local onde os acusados estavam detidos,
momento em que os reconheceu
. Ressaltou que sentiu grande receio ao realizar o reconhecimento e ao registrar a ocorrência na delegacia. Afirmou ainda que sua bolsa não chegou a ser subtraída em nenhum momento. Indicou o acusado André como o indivíduo que vestia a camisa vermelha.

Não destoa o relato da testemunha
ADRIANO LOUREIRO DOS SANTOS,
policial militar, o qual declara que sua guarnição realizava patrulhamento na área de Ananindeua quando, ao ingressarem em determinada via, foram abordados por populares que chamaram a viatura para relatar o ocorrido. Nesse momento, os policiais avistaram os acusados, que tentaram fugir, mas foram capturados pela equipe. Os acusados teriam tentado arrancar a bolsa de uma mulher, o que motivou as diligências.

O recorrente
THIAGO DE CASTRO MORAES
, por seu turno, teve decretada sua revelia, nos termos do art. 367, do CPPB, de vez que não localizado.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

A autoria do crime resta encontra respaldo sólido nas provas testemunhais, principalmente na narrativa da vítima, NORMA CANTÃO VASCONCELOS, que apresenta um relato preciso e coerente. Sua identificação dos agressores é clara: ela descreveu detalhes como as roupas dos indivíduos e os reconheceu presencialmente no momento da detenção. Essa coerência e segurança no depoimento fortalecem a credibilidade de sua identificação, sendo este um ponto importante para a manutenção da condenação do réu.

O depoimento do policial militar ADRIANO LOUREIRO DOS SANTOS corrobora a narrativa da vítima. Ele descreve a perseguição e captura dos suspeitos após serem informados por populares sobre a tentativa de roubo, validando a sequência dos fatos relatados pela ofendida.

A prova, portanto, é suficientemente robusta para manter a condenação. As evidências materiais e testemunhais são consistentes, coerentes e integradas, formando uma narrativa segura e concatenada que respalda a decisão do juízo de primeira instância. A tentativa do réu de fugir e a confirmação dos relatos pela polícia militar, somadas ao reconhecimento feito pela vítima no ato da captura, consolidam um quadro probatório suficiente para a confirmação da autoria e materialidade do crime.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2.2.2. Do pretendido decote da causa de aumento do concurso de pessoas.

Pugna, ademais, pelo decote da majorante atinente ao concurso de pessoas, pois não comprovado o liame subjetivo entre os agentes.

Não merece guarida tal exclusão.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros, conforme relatos acima transcritos.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. Referem-se os autos que ambos os assaltantes, em uma motocicleta, abordaram a vítima em via pública e exigiram a entrega da
res furtiva,
a qual somente não se efetivou em face de circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Um foi responsável pela condução do veículo, enquanto o outro atuou na tentativa de subtração do bem. Ambos, portanto, contribuíram, de forma direta, para o desfecho do crime.

Ante o exposto, conheço do recurso, declaro,
ex offício
, extinta a punibilidade do réu
ANDRÉ LUIS SILVA FIGUEIREDO
,

na forma do art. 107, inciso V, c/c art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro; e,
nego provimento
ao apelo de
THIAGO DE CASTRO MORAES
, mantendo sua condenação nos termos da sentença objurgada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024